Tribunal: TJSP
Processo: 1028326-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPESAS CONDOMINIAIS. Protesto de título em desfavor do Autor realizado por pessoa jurídica que efetua cobranças em nome de condomínio edilício. Autor não nega a existência do débito ou seu valor, mas se limita a afirmar que não tem relação jurídica com a Ré e que essa não se sub-rogou nos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPESAS CONDOMINIAIS. Protesto de título em desfavor do Autor realizado por pessoa jurídica que efetua cobranças em nome de condomínio edilício. Autor não nega a existência do débito ou seu valor, mas se limita a afirmar que não tem relação jurídica com a Ré e que essa não se sub-rogou nos direitos do condomínio, sendo irregular o protesto. Regularidade do protesto, diante da existência da dívida e de seu correto valor. Relação entre a Ré e o condomínio que não cabe ao Autor discutir. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.